Tribunal: TJMT
Processo: 0003898-59.2009.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003898-59.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA - CNPJ: 36.905.057/0001-87 (APELADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA SENTENÇA – PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE COISA JULGADA – AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE DE AÇÕES – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DO DÉBITO NO OUTRO FEITO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida, de ofício, a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

2. No caso, a Fazenda Pública ajuizou em duplicidade a ação, executando a mesma CDA em face das mesmas partes, tendo o outro feito transito em julgado em decorrência da sentença em face do pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, M.M. Diego Hartmann, nos autos da Execução Fiscal nº
0003898-59.2009.8.11.0087
ajuizada em face de
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA E OUTROS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Como causa de pedir recursal sustenta,
alega a inocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que não foi observado o art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Afirma que não houve mora ou desídia do exequente a justificar a extinção do processo pela decretação da prescrição intercorrente, pois afirma que não é possível considerar a ocorrência dessa por inexistência da não localização de bens.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 8828790, na qual aduziu preliminar de litispendência em relação ao feito de nº 3902-96.2009.8.11.0087 (cód. 37010), uma vez que naquele também é cobrada a certidão de dívida ativa nº 2009216. Ainda, aduz a necessidade de revogação da sentença e prolação de nova sentença, com a condenação da exequente em honorários advocatícios.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R
EX OFFICIO –
DA COISA JULGADA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelada COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA arguiu a ocorrência de litispendência em
relação ao feito de nº 3902-96.2009.8.11.0087 (cód. 37010), uma vez que naquele também é cobrada a certidão de dívida ativa nº 2009216.

O feito foi convertido em diligência, frente à arguição de fato novo, com a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar em relação à litispendência e ao pagamento realizado.

Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso – id. 56156022 – alega que não ser reconhecida a litispendência, eis que o feito de 3902-96.2009.811.0087 (cód. 37010) é posterior ao presente. De outro lado, aduz que deve ser cassada a sentença e extinta pela quitação do débito.

A apelada apresentou nova manifestação, trazendo em id. 56409969, a petição do Estado de Mato Grosso no feito de cód. 37010, requerendo a extinção do feito pelo pagamento da CDA nº 2009216.

Pois bem.

Na espécie, a apelada comprovou que no feito 3902-96.2009.811.0087 (cód. 37010) também se discutia a CDA nº 2009216 apresentando “Termo de Confissão Irretratável, Reconhecimento e Requerimento de Parcelamento da Dívida nos Termos da Lei nº 10.433/2016” – id.

8828792 -.

Somado a isso, a apelada também apresentou petição protocolada pelo Estado de Mato Grosso reconhecendo o pagamento em relação à CDA nº 2009216, nos autos de Cód. 37010 – id. 56409969, pág. 4 -.

Colhe-se que o referido feito, em 23/05/2019, foi julgado extinto em face do pagamento da dívida, nos termos do art. 924, II c/c 925 do Código de Processo Civil, constando certidão de trânsito em julgado em 11/09/2019.

A exequente, ora apelante, ajuizou duas ações discutindo a mesma CDA, razão pela qual, foi intimada a se manifestar, sob pena de reconhecimento de litispendência.

Entretanto, no caso, é evidente o ajuizamento em duplicidade das ações, pois a presente ação também foi ajuizada em face da
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA e demais sócios, bem como em decorrência da CDA nº 2009216, ou seja,
com as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido da ação nº
3902-96.2009.811.0087 (cód. 37010),

devendo ser reconhecida a coisa julgada
, haja vista que esta já se encontra decidida por sentença transitada em julgado.

Com efeito, não se faz necessário adentrar na discussão da litispendência, pois deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada, eis que nos termos do §4º do art. 337 do CPC, “há
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

A propósito:

PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ JULGADA – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

(TJ-MT - RI: 10006119520178110053 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COISA JULGADA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. De acordo com o disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC/2015, há coisa julgada quando se reproduz uma ação idêntica a outra, que já foi decidida por decisão transitada em julgado, dependendo o seu reconhecimento da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. Logo, demonstrado nos autos que a presente demanda apresenta essa tríplice identidade com outra ação indenizatória, já decidida por decisão transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, impondo-se sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Restando comprovado, nos autos, que a parte autora agiu de má-fé, uma vez que procedeu de modo temerário ao ajuizar demanda em duplicidade, deve ser condenada à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, V c/c art. 81, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10000180128704001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 03/07/2018)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo com sentença transitada em julgada, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito,

No tocante aos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §11º, do CPC, é certo que “o

tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Entretanto, não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, somado ao fato de que o presente recurso foi interposto pela Fazenda Pública, enquanto a preliminar foi arguida em sede de contrarrazões, não cabendo a condenação neste momento, em razão da vedação de
reformatio in pejus.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a existência de coisa julgada e

julgo extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, V, do CPC
.

Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020